Tribunal: CARF
Processo: 10909.721086/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721086/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.100 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
PACO INDUSTRIA METALURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2012
GARRAFA
TÉRMICA
SEM
TAMPA
EXTERNA.
PRODUTO
INCOMPLETO OU INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO
COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada
como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra,
as características essenciais do artigo completo ou acabado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Cynthia Elena de Campos,
substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para exigência de Direito Antidumping
incidente na importação de garrafas térmicas originárias da República Popular da China, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721086/2012-80
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

termos do Regulamento Aduaneiro e Resolução Camex no 46, de 2011, e multa de 75% prevista
no art. 7o, §3o, II da Lei no 9.019, de 1995.
Como se extrai da descrição dos fatos, foi declarada na adição 002 da DI no
12/0727822-1, nove mil peças de “corpos de garrafa térmica”, todos originários da República
Popular da China.
Após a parametrização para o canal vermelho, em verificação física da
mercadoria, foi constatada a classificação incorreta dos bens importados. Nos termos do relatório
da fiscalização, em verdade foram importadas garrafas térmicas (9617.00.10 – Garrafas térmicas
e outros recipientes isotérmicos) e não partes de garrafas térmicas (9617.00.20 – Partes).
O Auditor-Fiscal concluiu que, na aplicação da Regra Geral de Interpretação do
Sistema Harmonizado no 1 e no 2, “a”, os bens importados, ainda que incompletos ou inacabados,
apresentam as características essenciais do artigo completo ou acabado, devendo ser classificado
como garrafa térmica e não suas partes.
Da reclassificação para o código 9617.00.10 – Garrafas térmicas e outros
recipientes isotérmicos, nos termos da Resolução Camex no 46, de 2011, são devidos direitos
antidumping na importação, sendo realizada a exigência de ofício, com multa de 75%, nos
termos da legislação já exposta.
Não concordando com o lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SP, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, em Acórdão sem ementa, abaixo sintetizado:
“Sobre a classificação fiscal que a impugnante contesta, com a simples alegação de que
sem a tampa a mercadoria importada não pode ser classificada como garrafa térmica,
entendo que não cabe razão à impugnante.
É incoerente ao nosso ver o argumento da impugnante de que a tampa é parte
essencial da garrafa térmica, responsável pela manutenção da temperatura uma
vez que conforme pode ser observado nas fotografias das fls. 33 a 35,: a
mercadoria importada (corpo da garrafa térmica) já possui uma tampa interna,
ligada ao sistema de bombeamento. Esta lampa interna por si só já isola o líquido
interno, garantindo o isolamento térmico.
A tampa a que se refere a impugnante, que no caso seria uma segunda tampa, externa,
em nada alteraria o funcionamento do produto em relação ao isolamento térmico, pois
esta segunda tampa devido ao fato de não possuir a estrutura destinada a manutenção do
calor, que o corpo da garrafa térmica e a tampa interna possuem, não teria a função de
impedir a troca de temperatura entre o conteúdo da garrafa e o ambiente externo à
garrafa. Desta forma é incorreta a alegação da impugnante de que a tampa externa seria
necessária para a manutenção da temperatura no interior da garrafa, motivo pela qual
seria parte essencial da garrafa térmica.
Diante do exposto, também considero incorreta a alegação da impugnante de que a
mercadoria deveria ser classificada com a utilização da RG 3 de classificação, tendo
como parte essencial a tampa externa, e entendo correto a metodologia de classificação
fiscal adotada pela fiscalização no auto de infração, transcrito na sequência, que se faz
com a aplicação das regras do Sistema Harnionizado RGI/SH N° 1 (texto da posição
9617), RGI/SH N° 2 a) e Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do
Mercosul RGC7NCM N° 1
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

[...]
Sobre a alegação de que houve ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal, uma
vez que a legislação em vigor que regula o antidumping é clara que deve haver um
processo administrativo para apurar o dumping entendo que a mesma não procede, pois
o processo citado trata-se de processo de investigação de competência da SECEX
(Artigo 5o da Lei 9019/2015) que define as mercadorias sobre as quais serão cobrados o
antidumping. Este procedimento de investigação é sobre a mercadoria, exportadores e
seu pais de origem não sobre o importador, ou operação de importação. Este
procedimento foi devidamente executado, e o seu resultado foi a publicação um ato da
CAMEX, conforme dispõe o Artigo 6° da Lei 9019/1995, que no caso em comento foi a
Resolução CAMEX 46/2011 que definiu que a partir de sua publicação cabia a cobrança
de direitos antidumping na importação de garrafas térmicas importadas da China.”

Inconformado com a decisão do Colegiado a quo, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), repisando os argumentos apresentados na
impugnação.
Em síntese, defendeu a correta classificação fiscal da importação de “partes de
garrafas térmicas” (NCM 9617.00.20), explicando que um corpo de garrafa térmica, sem tampa,
não tem como cumprir sua função essencial, a de conservação do líquido nela acondicionado.
Assim, somente após a sua industrialização, com a colocação da tampa e/ou outros acessórios,
passará a ser uma garrafa térmica.
Defende ainda a ofensa ao Devido Processo Legal, posto que não houve a
instauração de qualquer processo administrativo para a aplicação de direitos antidumping em
relação à importação de corpos de garrafa térmicas desacompanhadas da tampa.
Por fim solicita provimento de seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 05/02/2018, apresentou Recurso
Voluntário em pen-drive no dia 06/03 do mesmo ano, portanto, tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Os fatos já foram descritos em Relatório.
Em síntese, o litígio tem como cerne a classificação fiscal de mercadoria
importada, afinal, foram importados “corpos de garrafa térmica” (NCM 9617.00.20 – Partes) ou
“garrafas térmicas” (NCM 9617.00.10 – Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos)?
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

Antes de mais nada, necessário visitar a legislação de regência e a própria Tabela
do IPI (TIPI) para verificação das normas e classificações envolvidas.
A TIPI, traz em seu Capítulo 96 – Obras diversas, a posição 96.17 – Garrafas
térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e
suas partes (exceto ampola de vidro).
Os desdobramentos, nas classificações 9617.00.10 e 9617.00.20, objeto do litígio,
são assim descritos na Tabela:

Os bens foram importados como “corpos de garrafa térmica”, com amostras
retiradas pela autoridade fiscal, fotografias às fls. 33-37, abaixo exemplificada:

Das amostras retiradas, a fiscalização concluiu pela aplicação das RGI no 1 e no 2,
“a” do Sistema Harmonizado e RGC no 1, conforme abaixo transcritas:
“Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais a classificação é determinada pelos textos das posições e nas Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos
termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
[...]
Regras Gerais Complementares (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.”
Percebe-se da verificação física realizada pelo Auditor-Fiscal, a conclusão pela
importação de garrafas térmicas, ainda que incompletas, conforme exposto em seu relatório
(fl.11):
“No caso em análise verifica-se que os produtos possuem as características
essenciais das garrafas térmicas (ver fotografias anexadas ao processo), quais
sejam: ampola de vidro interna com isolamento pelo vácuo, tampa interna com
duto para a saída do líquido e corpo exterior de aço inoxidável, o que possibilita a
manutenção da temperatura de líquidos contidos no recipiente. Os produtos
encontram-se ainda embalados em caixas individuais que permitem sua direta
colocação em pontos de venda ao consumidor final. A simples falta da tampa
superior não descaracteriza o produto, que obviamente não terá outra finalidade que
não seja a de garrafa térmica.”
Sendo classificadas como garrafas térmicas, no código NCM 9617.00.10, as
mercadorias se sujeitam à incidência de direito antidumping, visto que provenientes da
República Popular da China, nos termos do Regulamento Aduaneiro e da Resolução Camex no
46, de 11 de julho de 2011:
O Regulamento Aduaneiro abordou diretamente a exigência de direitos
antidumping, com a finalidade exclusiva de neutralizar efeitos danosos das importações objeto
de dumping, conforme abaixo se expõe:
“Decreto no 6.759, de 2009:
Capítulo V
DOS PROCESSOS DE APLICAÇÃO E DE EXIGÊNCIA DOS DIREITOS
ANTIDUMPING E COMPENSATÓRIOS
Art. 784. Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a
consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994;
e Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o);
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

II - direito antidumping, o montante em dinheiro, igual ou inferior à margem de
dumping apurada, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das
importações objeto de dumping, calculado mediante a aplicação de alíquotas ad valorem
ou específicas, ou pela conjugação de ambas (Acordo sobre Implementação do Artigo
VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 9, parágrafo 1, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994;
e Decreto no 1.602, de 1995, art. 45); e

“Resolução no 46, de 11 de julho de 2011
Prorroga o direito antidumping definitivo, por até 5 anos, às importações brasileiras de
garrafas térmicas originárias da China.
[...]
Art. 1o Prorrogar o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado às importações brasileiras de garrafas térmicas, originárias da República
Popular da China, comumente classificadas no item 9617.00.10 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, mantendo o direito em vigor na forma de alíquota ad valorem
de 47%.”
Como se nota, a exigência de direito antidumping decorre diretamente da
alteração da classificação da mercadoria importada, realizada em procedimento de ofício pela
autoridade fiscal, não havendo, neste processo, discussão relativa à incidência de tais direitos
sobre garrafas térmicas, já que é a previsão expressa da Resolução Camex.
Discordando da classificação adotada pelo Fisco, incialmente a recorrente defende
que não importou garrafas térmicas, mas somente o corpo das garrafas, classificadas como
“partes”, na NCM 9617.00.20, posto que, “sem tampa, não tem como cumprir sua função
essencial, qual seja, a conservação do líquido nela acondicionado.”, devendo ser aplicada a RGI
no 3, “a”, que determina a prevalência da posição mais específica sobre as mais genéricas.
Exposto o litígio, tenho que concordar com as conclusões da autoridade fiscal.
De fato, a simples ausência da tampa, a ser colocada antes da disponibilização ao
consumidor final, não lhe retira a sua característica essencial, a de ser uma garrafa térmica,
destinada a manutenção da temperatura dos líquidos armazenados em seu interior, ainda que
incompleta.
As Regras de Interpretação, aplicadas sucessivamente, impedem a utilização da
regra 3, “a” mencionada pela recorrente, visto que a regra 2, “a” já soluciona perfeitamente a
classificação da mercadoria, excluindo, dentre as possíveis, a classificação pretendida pela
recorrente (“partes”).
Aprofundando o estudo da matéria, percebe-se que as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado, são claras em relação aos bens classificados na posição 96.17:
“NESH
96.17 - Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com isolamento
produzido pelo vácuo, c suas partes (exceto ampolas de vidro).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

Classificam-se nesta posição:
1) As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, montados, tais
como jarros, baldes, garrafas, etc, que se destinam a manter à temperatura constante,
durante um certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artigos são
geralmente constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no
interior da qual se fez vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal,
plástico ou outras matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro,
etc. O espaço entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias
isolantes (fibras de vidro, cortiça ou feltro). Esta posição compreende também as
garrafas térmicas de parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro
externo de proteção, concebidas para conservar a temperatura. No caso das garrafas
térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.
2) Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plástico, etc, que se adaptem aos
invólucros.
As ampolas de vidro, apresentadas isoladamente, incluem-se na posição 70.20.”
Como se percebe das notas explicativas, o bem importado enquadra-se
perfeitamente na condição de garrafa térmica exposta no item “1”, contendo os itens essenciais
ao seu funcionamento. A ausência da tampa externa não lhe retiraria suas características
essenciais.
As mesmas Notas Explicativas, abordando a aplicação da RGI 2, “a”, traz
expressamente a previsão de que a referência a um artigo, ainda que incompleto ou inacabado,
desde que apresente as características essenciais do artigo completo ou acabado, abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, trazendo como exemplos, os “esboços” de artigos ou
os artigos por montar:
“REGRA 2
[...]
NOTA EXPLICATIVA
REGRA 2 a) (Artigos incompletos ou inacabados)
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam um
artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo, mas também o
artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
caracteristicas essenciais do artigo completo ou acabado.
II) As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso em
que estes estão expressamente especificados em determinada posição. Consideram-se
"esboços" os artigos não utilizáveis no estado em que se apresentam e que tenham
aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do objeto acabado, não podendo
ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para outros fins que não sejam os de
fabricação desta peça ou deste objeto (por exemplo, os esboços de garrafas de
plástico, que são produtos intermediários de forma tubular, fechados numa das
extremidades e com a outra aberta e munida de uma rosca sobre a qual irá
adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da rosca ser transformada,
posteriormente, para se obter a dimensão e forma desejadas).
Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial dos artigos
acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.) não são
considerados esboços.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

[...]
REGRA 2 a) (Artigos apresentados desmontados ou por montar)
V) A segunda parte da Regra 2 a) classifica na mesma posição do artigo montado o
artigo completo ou acabado que se apresente desmontado ou por montar. As
mercadorias apresentam-se neste estado principalmente por necessidade ou por
conveniência de embalagem, manipulação ou de transporte.
VI) Esta Regra de classificação aplica-se, também, ao artigo incompleto ou inacabado
apresentado desmontado ou por montar, desde que seja considerado como completo ou
acabado em virtude das disposições da primeira parte desta Regra.
VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por montar,
para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos destinam-se a ser
montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc, quer por rebitagem ou
soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da montagem.
Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer trabalho adicional para
complementar a sua condição de produto acabado.”
Da verificação física realizada pela Autoridade Aduaneira, verificou-se inclusive a
reunião de todas as característica essenciais do artigo completo, como faz prova as fotografias
juntadas aos autos, sendo incabível de pronto a argumentação da recorrente de que os bens
importados não estão aptos à conservação do líquido nela acondicionado.
Não só. Ainda que se tome por verdadeira a argumentação da impossibilidade de
cumprir a função essencial de conservação do líquido no estado em que se encontra, a própria
NESH, analisando a abrangência das Regras de Interpretação, explica a possibilidade do bem, da
forma que importado, ainda que não utilizável, deve ser classificado como o produto acabado
quando apresente a forma ou o perfil do objeto pronto, não restando qualquer dúvida que, no
presente caso, foram importadas garrafas térmicas, ainda que incompletas.
Em outras palavras, o perfeito funcionamento do bem importado não é a condição
exigida pela RGI 2, a, para classificação como o artigo acabado, e sim, que ele apresente as
características físicas do artigo completo.
Cientes dessa conclusão, retomando as fotografias das fls. 33 e seguintes, não há
como negar que os bens importados são, de fato, garrafas térmicas.
Prova irrefutável de tais conclusões: as garrafas foram importadas inclusive com
as embalagens de apresentação, individualizadas, restando unicamente a inclusão das tampas
externas para sua destinação ao consumidor final.
Fugir desta interpretação, quando os fatos e a legislação claramente apontam no
sentido da importação de garrafas térmicas, colocaria em risco a própria indústria nacional, visto
que tais bens foram objeto de dumping constatado por investigação da Camex.
Este Colegiado, apreciando situações semelhantes (apesar da existência de fatos
próprios em cada um dos precedentes), em todas as oportunidades entendeu pela classificação
como “garrafas térmicas”, ainda que importadas demontadas ou com tampas em separado. É o
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

que se extrai dos Acórdãos no 3402-004.755 e 3301-008.957, ambos com recurso negado de
forma unânime:
“Acórdão no 3301-008.957
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro
Sessão de 20 de outubro de 2020
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA. NCM
9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) no 2 a) e a Regra
Geral Complementar (RGC) no 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM) são o suporte
legal para a classificação de “Garrafas Térmicas, de aço inox, a vácuo, de 1 litro
(SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo corpo e pela tampa,
apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa Externa Comum (TEC),
vigente à época da importação.
[...]
“Para finalizar o tópico “Classificação”, é importante que se entenda que para
determinado artigo, aindaque incompleto/inacabado/desmontado ou por montar,
esteja abrangido pela Posição do artigo completo/acabado/monstado (RGI 2 a),
não é necessário o seu funcionamento e, sim, que ele apresente, fisicamente, as
características essenciais do artefato completo/acabado/montado.
Essa vinculação às características físicas do bem (e não a sua utilização/destinação),
objetivando classificá-lo como parte ou como o bem propriamente dito, é dada pela
própria nomenclatura, quando nela existir uma posição que englobe a parte que restou.

“Acórdão no 3402-004.755
Relatora: Thais de Laurentiis Galkowicz
Sessão de 24 de outubro de 2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/02/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
SH. GARRAFA TÉRMICA. ARTIGO DESMONTADO OU POR MONTAR. REGRA
2. APLICAÇÃO PARA POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO DA NOMENCLATURA.
O Acordo Internacional estabelece que as regras de interpretação do sistema
harmonizado devem ser utilizadas sucessivamente. Ou seja, somente se utiliza uma
regra após esgotadas as possibilidades de aplicação da regra imediatamente anterior.
Se com base nas características do produto importado, estamos diante de garrafas
térmicas incompletas, mas que, no estado em que se apresentam (corpo da garrafa
térmica, em inox e a vácuo, e tampa), possuem as características essenciais do artigo
completo, apenas faltando a sua montagem, devem como tal ser classificadas na Posição
9617 (posição do artigo completo primeira parte do texto da Posição), ao amparo da
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

Regra Geral de Interpretação 2, "a" (artigos desmontados ou por montar); e dentro dessa
Posição, no Item 9617.00.10, como Garrafas térmicas, ao amparo da Regra Geral de
Interpretação n. 1 combinada com as Notas Explicativas da Regra Geral de
Interpretação n. 2, "a", não havendo espaço, assim, para a utilização da Regra n. 3.

Portanto, correta a classificação adotada pela autoridade fiscal (9617.00.10 –
Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos), devendo o recurso ser negado neste ponto.
Por fim, a recorrente defende ainda a existência de ofensa ao prinícipio do devido
processo legal. Segundo consta em seu recurso, não houve a abertura de qualquer processo
para a aplicação de direitos antidumping em relação a importação de corpos de garrafa
térmica desacompanhadas da tampa.
Pois bem, de fato, a existência de processo administrativo anterior à exigência de
direito antidumping é exigida na Lei no 9.019, de 1995, que dispõe sobre a aplicação dos direitos
previstos no Acordo Antidumping e outras providências.
O art. 5o da Lei exige expressamente que a SECEX, mediante processo
administrativo, apure a margem de dumping, cabendo à CAMEX, a fixação dos direitos
antidumping.
É o que se observa na publicação da Resolução Camex no 46/2011, que decorreu
justamente do apurado nos autos do Processo MDIC/SECEX 52000.013134/2010-74, resultando
na prorrogação do direito antidumping sobre importações de garrafas térmicas da China.
O argumento da recorrente, pela inexistência de processo administrativo relativo a
importação de corpos de garrafa térmica não encontra respaldo legal.
O objeto de estudo para aplicação de direito antidumping é especificamente
relacionado no texto publicado em diário oficial e, no presente caso, abrange unicamente as
garrafas térmicas (as ampolas de vidro não tiveram o direito antidumping prorrogado).
Ocorre que a autoridade fiscal não exigiu direitos antidumping sobre corpos de
garrafa, mas sim sobre a própria garrafa térmica, posto a indevida classificação fiscal da
recorrente.
Desta forma, não se constata qualquer ofensa ao devido processo legal, afinal, a
exigência de direitos antidumping encontra-se prevista na Resolução Camex no 46, de 2011.

Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721086/2012-80

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital